Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0703239-28.2025.8.07.0000 PACIENTE: RIKELME BELCHIOR DOS SANTOS IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 68362320, p. 96/98) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que a decisão fora baseada na gravidade abstrata do crime, sem fundamentação concreta. Aponta a ausência de fundamentação para o decreto de prisão preventiva, sobretudo por não estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Diz que o paciente possui condições favoráveis, quais sejam: não possui antecedentes criminais, primário, tem residência fixa e não há evidências de que, solto, voltará a delinquir. Alega que resta flagrante a ilegalidade da prisão e a violação aos direitos fundamentais do paciente, porquanto a prisão teria sido decretada com base em uma denúncia anônima e sem comprovação objetiva de sua participação no crime. A Defesa sugere a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, como o uso de tornozeleira eletrônica, e destaca que o paciente tem um filho de apenas 5 (cinco) anos de idade, que depende exclusivamente de seus cuidados como arrimo de família. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 68362320, p. 96/98). Vejamos: (...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 26071 gramas de maconha), bem como 50 munições de 9mm e 17 munições de .40 em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. (...) Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos policiais militares, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (cerca de 26 kg de maconha, conforme laudo preliminar de id 68362320, p. 90/94, e munições de uso restrito – 50 munições de 9mm e 17 munições de .40) e pelo conteúdo do laudo provisório de perícia criminal do entorpecente apreendido. Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar indícios de autoria do paciente em delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, de modo que, em casos tais, a grande quantidade de entorpecente traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não é crível que a droga será repassada em um único ato isolado de traficância. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator